Tribunal: STF
Processo: RE 94022
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
ADMINSITRATIVO. Regulamentação profissional. Oficial de Farmácia. Entendendo o acórdão recorrido haver sido comprovado, com documentos contemporâneos, que o prático de farmácia, ora em plena atividade, já em 11.11.60 era co-proprietário de farmácia, cumprida está a exigência do art. 57 da Lei nº 5.991, de 17.12.73, para a concessão de provisionamento como responsável técnico. Recurso não conhecido, à vista da Súmula 279.